Tribunal: TJSP
Processo: 0002814-74.2011.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JUQUITIBA. SUPOSTO LOTEAMENTO CLANDESTINO. Pretensão de que o loteamento seja declarado de caráter urbano, condenação dos requeridos à obrigação de fazer, de forma solidária, consistente na realização de moderno projeto para sua aprovação no setor técnico da CETESB, para realização das obras necessárias para a regularização do

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JUQUITIBA. SUPOSTO LOTEAMENTO CLANDESTINO. Pretensão de que o loteamento seja declarado de caráter urbano, condenação dos requeridos à obrigação de fazer, de forma solidária, consistente na realização de moderno projeto para sua aprovação no setor técnico da CETESB, para realização das obras necessárias para a regularização do loteamento e recuperação ambiental, além das demais diretrizes peculiares ao caso para posterior registro junto ao cartório de imóveis. Sentença que indeferiu o ingresso de terceiros interessados, julgou procedente a ação, declarando o caráter urbano do loteamento. Defiro a participação de Luiz Augusto dos Santos e outros, como terceiros interessados e conheço do recurso de apelação por eles interposto, em razão de serem moradores da área, objeto da ação e, qualquer decisão afetará diretamente a eles (Artigo 119 do CPC). Alegação de nulidade de sentença acolhida. Ausência de citação de todos os proprietários constantes na matrícula no 28.113, o que caracteriza cerceamento de defesa (Art. 113 do CPC). Sentença anulada, com retorno dos autos à origem.
Recurso de apelação de Luiz Augusto dos Santos e outros provido, prejudicado o recurso de Roberta Giovanna Landi Volpe.